Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719975-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON BUENO DA SILVA IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 11.5.22, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas -, teve a prisão convertida em preventiva em 13.5.22 (ID 36452018, p. 63, autos n. 0716743-06.2022.8.07.0001). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente não se dedica à atividade criminosa, não há indícios de que em liberdade voltará a cometer crimes e pretende colaborar com a instrução criminal. E o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. As condições pessoais do paciente são favoráveis. Tem residência fixa e trabalho lícito. Pede seja revogada a prisão preventiva e substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que equipe policial passou a monitorar local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em Samambaia - DF. Durante as diligências, avistaram o paciente em atitude suspeita de venda de substâncias entorpecentes. Viram quando usuário entregou objeto para o paciente, recebeu algo em troca e logo saiu do local. Em seguida, abordaram o usuário e encontraram na posse dele porção esfarelada de crack. Ele confirmou que adquiriu do paciente a porção de droga pelo valor de R$ 10,00. O paciente foi preso em flagrante. Na posse dele encontraram outra porção esfarelada de crack, pequena porção de maconha e a quantia de R$ 24,00 (ID 36452018). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Embora o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é grave, sobretudo por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. O paciente registra quatro condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de uso permitido e furto qualificado (IDs 36462995, 36462996, 36463001 e 36463003, p. 9). E cumpria pena quando cometeu o crime ora apurado. Foi colocado em liberdade em 18.2.22 e voltou a delinquir em seguida (ID 36452018, p. 63/5). A reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de uso restrito justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...)Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora a impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES